Tribunal: TJPA
Processo: 0812939-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812939-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BEM DESTINADO AO ATIVO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DE ICMS. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E ALÍQUOTA INTERESTADUAL. HIPÓTES DE RECOLHIMENTO NA ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ADEQUADA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por empresa locadora de veículos que adquiriu guindaste em operação interestadual, com recolhimento de ICMS no estado de origem. A autora alegou não incidência do DIFAL por se tratar de bem destinado ao ativo fixo da empresa, tendo como objeto social a locação de veículos. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a cobrança é legítima em razão da destinação do bem ao ativo permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre a aquisição interestadual de bem destinado ao ativo imobilizado de empresa contribuinte do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples destinação do bem ao ativo fixo de empresa contribuinte não afasta a incidência do DIFAL, nos termos do art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF e da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).
4. Jurisprudência consolidada admite a cobrança do DIFAL quando a operação interestadual tem como destinatário contribuinte do imposto, ainda que o bem se destine ao uso próprio ou ao ativo permanente da empresa.
5. A cobrança está respaldada em normas constitucionais e infraconstitucionais, não se aplicando ao caso o entendimento firmado no Tema 1.093 do STF, que trata apenas de consumidor final não contribuinte.
6. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, restando afastada a presença da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Auto Locadora P J R Oliveira LTDA, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, o autor alega ter adquirido, em 01/04/2024, um guindaste da marca Zoomlion, pelo valor de R$ 1.742.718,88, e ter recolhido o ICMS no estado de origem no valor de R$ 209.126,27.

Sustenta que, em razão de sua atividade principal ser a locação de veículos automotores, o guindaste foi incorporado ao seu ativo fixo, conforme alteração contratual.

Argumenta que, ante a natureza do bem e sua destinação, não incidiria o Diferencial de Alíquota (DIFAL) no Estado do Pará, com base no art. 5°, inc. XIII, do RICMS/PA. No entanto, foi surpreendido com a cobrança do DIFAL no valor de R$ 150.605,34, além de adicional sobre implementos no valor de R$ 9.679,01.

Alega ter impugnado administrativamente a cobrança, mas obteve resposta negativa. Assim, buscou a suspensão e posterior anulação dos débitos fiscais, sustentando a inexistência do fato gerador do DIFAL.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
indeferiu a tutela pretendida.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que o maquinário foi incorporado ao patrimônio da empresa e que já havia sido tributado em seu Estado de origem, requerendo a suspensão da decisão, e posterior reforma, para reconhecer a inexistência de fato gerador do imposto.

Em decisão interlocutória, deferi o efeito suspensivo pretendido, por ter entendido presente a perigo de dano.

Face a decisão foi interposto Agravo Interno, requerendo a reforma do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à análise da correção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante na Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Em síntese, que o agravante AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA sustenta que adquiriu, em 01/04/2024, um guindaste da marca Zoomlion, no valor de R$ 1.742.718,88 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), tendo recolhido o ICMS no estado de origem no montante de R$ 209.126,27 (duzentos e nove mil, cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). Alega que o maquinário foi incorporado ao seu ativo fixo, por ser empresa cuja atividade principal é a locação de veículos, e que não haveria incidência do DIFAL no Estado do Pará. Por conseguinte, pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais relativos ao DIFAL de R$ 150.605,34 (cento e cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) e ao adicional de R$ 9.679,01 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo).

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não restou comprovada a probabilidade do direito invocado, destacando a presunção de legitimidade do lançamento fiscal e a legalidade da cobrança do DIFAL, considerando-se a destinação do bem ao ativo permanente de contribuinte do imposto.

Por fim, passo à fundamentação de mérito.

O
DIFAL (Diferencial de Alíquota)
é um instrumento criado
para equalizar a arrecadação do

ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
em
operações interestaduais
. Em termos simples, o DIFAL garante que o estado de destino, onde a mercadoria será consumida, também receba uma parte justa do imposto, evitando que a arrecadação fique concentrada apenas no estado de origem da venda.

Antes da criação do DIFAL, toda a arrecadação do ICMS em vendas interestaduais de e-commerce e vendas não presenciais ficava com o estado de origem da mercadoria. Isso gerava uma grande concentração de receita em estados com forte polo comercial, como São Paulo, em detrimento de outros estados, que perdiam arrecadação. A Emenda Constitucional 87/2015 resolveu essa questão, determinando a partilha do imposto entre o estado de origem e o de destino.

A finalidade do DIFAL é equilibrar a distribuição da receita do ICMS, garantindo que o estado onde o consumo final ocorre receba sua parte do imposto, independentemente da origem da mercadoria.

O cálculo do DIFAL no Pará, assim como em outros estados, depende da diferença entre a alíquota interna do estado e a alíquota interestadual da transação.

A principal diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
está na origem e no destino da mercadoria ou serviço
. O ICMS é um imposto estadual e sua alíquota varia de acordo com cada estado.

A
alíquota interna
é aplicada quando a mercadoria ou serviço é comercializado
dentro do mesmo estado
.

O valor da alíquota interna é determinado por cada estado e geralmente é mais alto do que a alíquota interestadual. As alíquotas internas variam, mas costumam ficar entre 17% e 18% para a maioria dos produtos. Alguns bens e serviços específicos, como os supérfluos, podem ter alíquotas mais altas, enquanto produtos essenciais podem ter alíquotas reduzidas.

A
alíquota interestadual
é aplicada quando a circulação da mercadoria ocorre
entre dois estados diferentes
. Ela é utilizada para calcular o ICMS devido ao estado de origem da mercadoria. O objetivo dessa alíquota é partilhar o imposto entre o estado de origem e o estado de destino.
As alíquotas interestaduais são fixas e definidas por meio de resoluções do Senado Federal
. Elas são:

·

7%
para operações de origem das regiões Sul e Sudeste com destino às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para o estado do Espírito Santo.

·

12%

para as demais operações, ou seja, entre estados das mesmas regiões ou entre estados de regiões diferentes que não se enquadram na alíquota de 7%.

Em resumo, a alíquota interna é para transações dentro do mesmo estado, e a alíquota interestadual é para transações entre estados. A alíquota interna é, em geral, mais alta e determinada por cada estado, enquanto a alíquota interestadual é menor e definida pelo Senado Federal.

No presente caso, Decreto nº 1.090-R, do Espírito Santo, prevê a alíquota interna no percentual de 17% (dezessete por cento) e para operações interestaduais em 12% (doze por cento). Vejamos:

Art. 71. As alíquotas do imposto são:

I - dezessete por cento:

a) nas operações realizadas no território do Estado, salvo o disposto nos incisos II a VIII;

II -
doze por cento
:

a)

nas operações interestaduais
que destinem mercadorias a contribuintes, observado o disposto no inciso VII;

Se verifica que
a hipótese dos autos foi de cobrança de

ICMS com alíquota de

operações interestaduais, no patamar de 12% (doze por cento), portanto, o Estado do Pará faz jus ao recebimento do Diferencial de Alíquota (DIFAL).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante, a simples incorporação do bem ao ativo fixo não afasta a incidência do DIFAL, pois, conforme jurisprudência pacificada (inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça), o diferencial de alíquota é devido nas operações interestaduais envolvendo bens destinados ao uso ou ao ativo permanente de empresa contribuinte do ICMS, sendo esse exatamente o caso dos autos.

Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL - ICMS) EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO AQUISIÇÕES DE BENS DE USO OU CONSUMO, OU DESTINADOS A ATIVO PERMANENTE DE EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXAÇÃO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VERSA SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. PARA O CASO DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, HIPÓTESE DOS AUTOS, SUFICIENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 (LEI KANDIR). COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADMITIDA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804954-94.2020.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – PEDIDOS GENÉRICOS E ILIMITADOS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MERITUM CAUSAE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: COBRANÇA DE ALÍQUOTA CHEIA DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE – DEVER DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – EXEGESE DO ART. 155, II, DA CF - PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. O "Diferencial de Alíquota" nada mais é do que uma regra de tributação onde o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma saída subsequente tributada. (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0020889-15.2013.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ressalte-se que o fundamento da decisão agravada está embasado em fundamentos jurídicos sólidos e bem delineados, lastreados inclusive em precedentes desta Corte, razão pela qual não se justifica a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025